Tribunal: TJES
Processo: 5006385-95.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006385-95.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: ALIETE FERREIRA NUNES
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PAGAMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO NO VALOR TOTAL DE R$1.103,54, ANTES DA DATA DE VENCIMENTO. COBRANÇA E DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA DO AUTOR. ESTORNO REALIZADO. QUANTIA DEBITADA EM 07.06.2021 E ESTORNADA EM 22.06.2021, CONSOANTE ID
7569611 - Pág. 2
. (1) SENTENÇA OBJURGADA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NA QUANTIA DE R$1.500,00. (2). RECURSO DA REQUERIDA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA E OU SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. (3). AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA. (4) ATO ILÍCITO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA REQUERIDA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTIA ARBITRADA EM OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. (5)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (6) CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ANTE A INEXISTÊNCIA DE ADVOGADO POR PARTE DA AUTORA.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.